Tribunal: CARF
Processo: 13888.908961/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.908961/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.216 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS ROMI S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não dever ser reconhecido o direito creditório cuja comprovação não foi
apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
”Trata-se da manifestação de inconformidade protocolizada em 26 de outubro
de 2011, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
952478246, emitido em 9 de setembro de 2011 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Piracicaba/SP. A ciência do DDE ocorreu em 26 de setembro de 2011,
conforme Consulta ao AR da fl. 35.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 01795.03186.101006.1.3.018882, em que foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao terceiro trimestre de
2006, o valor de R$ 1.462.354,15, pela constatação de que o saldo credor passível de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.908961/2011-39
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.908961/2011-39

ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, pela ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos em procedimento fiscal. Segundo o mesmo DDE, foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP cujo número foi
anteriormente citado. O valor do crédito reconhecido foi de R$ 1.435.039,48.
Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no
endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho Decisório”, é possível verificar a
“Relação das Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por entradas no
período” e constatar que os motivos da irregularidades dos Créditos são: motivo (7)
“Empresa emitente da Nota Fiscal optante do Simples” e motivo (2) “Estabelecimento
emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ”.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que o despacho
decisório glosou como indevidos os créditos ressarcidos decorrentes de retorno de
mercadorias, Informa que remete peças a seus Assistentes Técnicos (Pessoa Física) e
que após a verificação de qual peça será utilizada na troca, este peça é devolvida,
emitida nota fiscal de entrada e efetuado o crédito. Posteriormente emite a Nota Fiscal
ao cliente que adquire a peça.
Assevera que tem direito ao crédito de IPI de 50% na aquisição de comerciantes
atacadistas de mercadorias, e argumenta que uma das notas fiscais mencionada no
despacho decisório é de um comerciante não optante do SIMPLES.
Aduz que efetua o crédito de retorno com base no art 167 do RIPI e que todos
os créditos foram escriturados em sua escrita fiscal.
Por fim requer o deferimento do pedido de compensação acrescendo ao valor já
deferido pela DRF.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o Acórdão no 01-
28.059 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2006
FATO GERADOR.
É fato gerador do IPI, a saída de produto do estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial, independentemente da finalidade a que se destine o produto ou o título
jurídico de que decorra a saída
CRÉDITO DE IPI POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO DE MERCADORIAS.
A utilização dos créditos do IPI por devolução ou retorno de produtos saídos do
estabelecimento contribuinte tem como quesito essencial, a comprovação substancial da
legítima escrituração do Livro de Controle da Produção e do Estoque, ou em sistema a
ele equivalente.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Alegou que não se trata de compra de mercadoria/insumos de não contribuinte de
IPI (pessoa física) ou de empresa optante pelo Simples, porém de devolução de mercadoria de
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.908961/2011-39

sua propriedade, cuja saída foi dada a título de empréstimo e tributada pelo IPI. Assim, pode
creditar-se do IPI, com base no art. 229 do RIPI/10.
Apresenta exemplos de operações de empréstimo, anexando cópias das notas
fiscais.
Destaca que não houve prejuízo ao erário.
Alternativamente, caso a conclusão final seja a de que não tem direito aos
créditos, que lhe seja devolvido o IPI pago na saída.
Contesta a DRJ, no que concerne à falta de comprovação de que as mercadorias
teriam retornado ao estabelecimento, pois teria anexado à impugnação as notas de entrada e
saída.
Por fim, rebate a afirmação de que teria precluído o direito de apresentar provas
complementares em segunda instância, pois jamais deixou de cumprir a legislação. Ademais, a
preclusão processual deve ser superada pelos Princípios da Verdade Material e da
Instrumentalidade.
No recurso voluntário, não foram contestadas as glosas de créditos em compras de
insumos de empresas optantes pelo SIMPLES.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (IPI) de IPI do 3o trimestre de 2006, ao qual
foram vinculadas compensações. A homologação foi parcial, em razão de glosas de créditos.
Nas fls. 37 a 45, há o relatório “Análise de Crédito”, que complementa o
Despacho Decisório (fl. 36).
Nas fls. 39 a 42, quadro contendo informações sobre as notas fiscais cujos
créditos foram glosados. Na última coluna, para cada nota fiscal, há um número, que indica a
infração cometida, cuja descrição se encontra na fl. 42.
Reproduzo parte do quadro e a descrição das infrações:

Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.908961/2011-39

No período auditado, foram identificadas as infrações “2 - Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ”, em operações cursadas sob os CFOP
1949/2949 (outras entradas do Estado ou de outros Estados) e “7 - Empresa Emitente da Nota
Fiscal Optante do SIMPLES”, em operações sob os CFOP 1.949/2.949 e 1.101 (compra para
industrialização).
Em primeira instância, a recorrente alegou que era fabricante de máquinas e
equipamentos, injetoras e sopradoras para plásticos, partes e peças, fornecendo ainda o serviço
de assistência técnica aos produtos que fabricava.
Para a prestação do serviço de assistência técnica, dada a impossibilidade de
prever quais peças seriam necessárias, entregava ao técnico, pertencente ao seu quadro de
empregados, diversos itens, a título de “empréstimo”, com extração de nota fiscal de saída
(CFOP 5949/6949 – outras saídas), com débito de IPI.
Na devolução das peças não utilizadas, emitia nota fiscal de entrada (CFOP
1949/2949 – outras entradas), com IPI, que registrava como crédito. No tocante às peças
utilizadas na manutenção, emitia nota fiscal de entrada (CFOP 1949/2949 – outras entradas),
com destaque de IPI, que era creditado, e outra de saída, com débito de IPI.
Sustentou o direito ao crédito, com base no dispositivo sobre devolução de
produtos saídos com tributação (art. 167 do Decreto no 4.544/02 - RIPI/02):
"Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial (Lei n°4.502, de 1964, art. 30)".
Defendeu o registro do equivalente a 50% do IPI destacado na nota fiscal de
compra de mercadorias de atacadistas não optantes pelo SIMPLES.
E juntou cópias de algumas notas fiscais de entrada e saída e dos cadastros de
duas pessoas jurídicas e respectivos resultados de consultas ao sítio virtual da RFB que
informavam que não eram optantes pelo SIMPLES NACIONAL (fls. 18 a 27).
A DRJ ratificou o procedimento fiscal.
No tocante às operações de “empréstimo”, admitiu a possibilidade de a recorrente
tomar o crédito, com base no art. 167 do RIPI/02. Todavia, negou-o, em razão de não terem sido
apresentadas as escriturações dos livros de entrada e de controle da produção e do estoque, nos
termos da alínea “b” do inciso II do art. 169 do RIPI/02:
“Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.908961/2011-39

I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar
o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem assim indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução; e II - pelo estabelecimento que receber o produto
em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos Livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos
termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento
do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou
substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto, pertencente a
terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, exclusivamente para
conserto.” (g.n.)
Destacou que, em litígios desta natureza, o ônus da prova é do contribuinte
(artigos 15 e inciso III do art.16 do decreto no 70.235/72). E que o momento de sua apresentação
se expirou, com a apresentação da impugnação (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72).
Também afastou os créditos derivados de compras de atacadistas optantes pelo
SIMPLES. Não discorro sobre os fundamentos para tal negativa, em razão de o tema não ter sido
incluído no recurso voluntário.
No recurso voluntário, novamente, descreve suas atividades, porém, desta feita,
adiciona ao relatado na manifestação de inconformidade que a assistência técnica também era
prestada por empresa prestadora de serviço.
A pessoa jurídica emitia nota fiscal de saída, para devolução das peças não
utilizadas. Contudo, era escriturada a nota fiscal de entrada (1.949/2.949) de sua própria emissão,
cujo IPI destacado era escriturado como crédito.
Destacou que houve equívoco na leitura do cruzamento de dados efetuado pela
RFB, pois não se tratava de compras de mercadoria de não contribuinte de IPI ou de pessoa
jurídica optantes pelo SIMPLES, porém de devolução de mercadoria de sua propriedade, saída
em “empréstimo”. E juntou as mesmas cópias de notas fiscais que anexou à manifestação de
inconformidade.
Que não houve prejuízo ao erário, posto que todas as saídas anteriores às entradas
sofreram tributação, nos termos do art. 38 do RIPI/02.
Que o direito ao crédito está previsto no art. 167 do RIPI/02.
Que, se esta turma assim não concluir, que lhe seja devolvido o IPI debitado nas
saídas, para que não haja “dupla tributação de IPI sobre o mesmo produto.”
E, por fim, contestou a preclusão processual de apresentar provas, que também
poderiam ser carreadas em sede de diligência, com base nos Princípios da Instrumentalidade e da
Verdade Material. Neste sentido, colacionou ementa de dos Acórdãos no 2201-002.005, de
20/02/13, e 9202-02.162, de 26/06/12.
Ao exame dos autos.
Em síntese, a unidade de origem glosou créditos, com base no cotejo das
informações contidas em seu banco de dados, notadamente sobre as notas fiscais de entrada.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.216 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.908961/2011-39

A recorrente afirmou que a conclusão inicial estava equivocada. Descreveu as
operações, justificou o registro de créditos, com fundamento no art. 167 do RIPI/02
(devoluções), e apresentou amostra de notas fiscais.
A DRJ acatou seus argumentos, porém acusou a falta de prova de que as notas
fiscais de entrada por devoluções haviam sido escrituradas nos livros de entrada e de controle da
produção e do estoque, nos termos da alínea “b” do inciso II do art. 169 do RIPI/02:E salientou
que o momento processual de apresentar a escrituração já havia passado.
No recurso voluntário, repisou seus argumentos, combateu a preclusão processual,
porém não trouxe cópias da escrituração dos citados livros fiscais.
Em casos como o presente, em que o crédito é avaliado por meio de cruzamento
eletrônico de dados, não hesito em aceitar a apresentação de provas nesta segunda instância de
julgamento administrativo, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, corolário do
Princípio Constitucional da Legalidade.
Contudo, o encargo probatório é de quem alega deter o direito, isto é, do
contribuinte (art. 373 do CPC).
E julgo incabível a conversão do julgamento em diligência, para que seja
propiciada nova oportunidade de a recorrente apresentar citados livros fiscais.
Primeiro, porque minha intepretação sistemática do Decreto no 70.235/72 é a de
que esta não se presta para a produção de provas.
E, segundo, porque a necessidade da apresentação da escrita fiscal está
expressamente prevista na alínea “b” do inciso II do art. 169 do RIPI/02 e sua ausência foi o
motivo pelo qual seu pedido foi negado pela DRJ.
Assim, reputo absolutamente injustificável o fato de novamente não tê-la trazido
para os autos.
Por fim, não conheço do argumento de que, alternativamente, devamos reconhecer
a existência de crédito em favor da recorrente, para evitar que haja “dupla tributação de IPI sobre
o mesmo produto”, pois este objeto não compõe a presente lide.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte conhecida, nego
provimento, em razão de não ter sido apresentada cópia da escrituração das notas fiscais de
entrada nos livros de entradas e de controle de produção e de estoque.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital